Tribunal: TJMT
Processo: 1015442-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015442-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FATIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO - CPF: 077.064.338-89 (ADVOGADO), MANOEL RAMALHO DOS SANTOS NETO - CPF: 011.571.491-03 (PACIENTE), JUIZO CRIMINAL NUCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS (IMPETRADO), POLICIA CIVIL DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), FATIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO - CPF: 077.064.338-89 (IMPETRANTE), MARIA BEATRIZ DE ARAUJO - CPF: 406.063.841-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015442-35.2025.8.11.0000

PACIENTE: MANOEL RAMALHO DOS SANTOS NETO
IMPETRANTE: FATIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO QUALIFICADO. REITERAÇÃO CRIMINOSA E GRAVIDADE CONCRETA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente por suposta prática de múltiplos delitos de estelionato qualificado, com prejuízo apurado superior a R$ 85.000,00, decorrente da comercialização fraudulenta de aparelhos eletrônicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há excesso de prazo para conclusão do inquérito policial; (ii) os fundamentos da custódia cautelar são idôneos; e (iii) a pretensão de substituição da prisão por medidas cautelares diversas é viável.

III. Razões de decidir

O recebimento da denúncia superou a alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, notadamente na reiteração delitiva, na expressiva lesão patrimonial e na habitualidade das condutas imputadas, com indícios suficientes de autoria e materialidade.

A investigação revela a existência de pelo menos duas dezenas de vítimas, o que indica prática criminosa reiterada.

Quando justificada em fundamentos idôneos, a substituição da prisão por medida cautelar diversas é descabida.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "1. O recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. 2. A prisão preventiva é cabível quando amparada em elementos concretos, como reiteração delitiva, expressiva lesão patrimonial e habitualidade criminosa. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas não tem cabimento quando demonstrada a necessidade e adequação do cárcere."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 171, §2o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.000.392/SC; AgRg no RHC 204.509/BA; AgRg no RHC 186.829/RJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015442-35.2025.8.11.0000

PACIENTE: MANOEL RAMALHO DOS SANTOS NETO
IMPETRANTE: FATIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Manoel Ramalho dos Santos Neto
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1002781-92.2025.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) “
encontra-se preso preventivamente desde 13 de março de 2025, por força de mandado expedido nos autos do Inquérito Policial que apura suposto crime de estelionato
”; 2)
“a decisão judicial que manteve a prisão carece de razoabilidade, uma vez que ignora as provas juntadas pela defesa, revelando-se desproporcional e contrária aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal”
; 3) “
não houve qualquer comprovação de periculosidade concreta, nem fundamento idôneo quanto à garantia da ordem pública ou conveniência da instrução
”; 4) “
não foi preso em flagrante, responde a processo por crime sem violência ou grave ameaça e vinha negociando os débitos supostamente oriundos da relação comercial, demonstrando ausência de dolo fraudulento, bem como intenção de reparar o dano
” 5) “
o Delegado de Polícia foi intimado judicialmente para apresentar relatório conclusivo da investigação até o dia 28/04/2025, às 23h59, o que não foi cumprido até o presente momento, mesmo diante da expressa ordem judicial, o que demonstra a morosidade do andamento e a ausência de justa causa para a manutenção da prisão cautelar
” 6) “
a manutenção da prisão preventiva sem elementos concretos que justifiquem a sua necessidade atual viola os princípios constitucionais da presunção de inocência”
; 7) “
encontra-se com problemas de saúde, tendo procurado atendimento por diversas vezes no ambulatório do estabelecimento prisional, onde se encontra recolhido [...], o que pode reforçar a urgência da substituição da prisão por medida cautelar diversa, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e do tratamento humanitário aos presos provisórios
” (Id. 286416864 - pág. 1-4).

A liminar foi indeferida (Id. 286757377 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 287065853 - pág. 2- 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 289857866 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015442-35.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que a Polícia Judiciária Civil instaurou inquérito em decorrência de inúmeros crimes de estelionato – até o momento 20 (vinte) boletins de ocorrência registrados – atribuídos ao paciente.

Conforme apurado, “
a
estratégia adotada pelo suspeito consiste, em sua maioria, na oferta de aparelhos celulares a preços atrativos. Após receber o pagamento das vítimas, seja por transferência bancária, seja via PIX, ele deixa de entregar os produtos e cessa qualquer tipo de contato com os compradores. Em outros casos, recebe dispositivos para intermediar sua venda e desaparece com os bens, causando prejuízo considerável às vítimas
” (autos 1002781-92.2025.8.11.0042 – Id. 183851034 - pág. 3).

Consta ainda que
“o prejuízo total causado pelo suspeito, somando os valores informados nos boletins de ocorrência, é de R$ 85.980,00 (oitenta e cinco mil novecentos e oitenta reais)”
(autos 1002781-92.2025.8.11.0042 – Id. 183851034 - pág. 5).

A prisão preventiva foi decretada, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, e encontra-se justificada na garantia da ordem pública, verbis:

Acerca da decretação da prisão preventiva, é cediço que se trata de medida excepcional, reservada às hipóteses em que outras medidas cautelares não se mostrem suficientes ou adequadas para garantir à ordem pública, a ordem econômica, a regularidade da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP.

Compulsando os autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes quanto a autoria, consoante se infere da Portaria no 2025.10.2626, dos Boletins de Ocorrência no 2024.358964, 2024.372426, 2024.387662, 2024.379617, 2024.9295, 2024.316921, 2024.253811, 2024.331800, 2024.339247, 2024.348945, 2024.360588, 2024.367290, 2024.376524, 2024.378364, 2024.388928, 2025.5675, 2025.1293, 2025.34028, 2025.41081 e 2025.38798, dos Termos de Declaração prestados pelas vítimas na Delegacia, da notificação extrajudicial, dos comprovantes de pagamento, “prints” de conversas trocadas com o investigado, das informações de plataformas de proteção ao consumidor e do Relatório de Investigação no 2025.13.10551, detalhados no tópico I da presente decisão
.

No mais, resta devidamente demonstrada a necessidade da segregação cautelar de
MANOEL RAMALHO DOS SANTOS NETO,
com o objetivo de garantir a
ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta das condutas delitivas sob investigação que, embora se trate de fatos não violentos,
tem atingido uma infinidade de vítimas que acabam tendo suas finanças afetadas. Somando-se a isso, tal medida se faz necessária para interromper a

reiteração delitiva e impedir ainda mais vítimas sejam feitas.

Como se depreende dos autos, o investigado oferta aparelhos celulares a preços atrativos sem, contudo, efetivar a entrega dos produtos após o pagamento, além de apropriar-se indevidamente de dispositivos eletrônicos recebidos para intermediação de venda, causando prejuízos financeiros expressivos a dezenas de vítimas já identificadas e, possivelmente, a outras tantas ainda não identificadas.

Se não bastasse, além dos boletins de ocorrência anexados no incidente, consultas ao sistema PJe revelaram a existência de diversas demandas cíveis em trâmite, ajuizadas por consumidores lesados na tentativa de reaver os valores subtraídos.

Destaca-se, por exemplo, o PJEC no 1005499-25.2024.8.11.0001, no qual foi homologado acordo extrajudicial com a empresa "Mano Cell", referente à intermediação da venda de um iPhone XR (64GB). O requerido alienou o aparelho pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em setembro de 2023, mas não efetuou o repasse da quantia à parte autora. No PJEC no 1021514-69.2024.8.11.0001, houve sentença de parcial procedência, condenando o investigado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O caso refere-se à comercialização de um aparelho celular seminovo, cuja entrega também não foi realizada.

No CumSen no 1035578-84.2024.8.11.0001, ação promovida contra MANOEL RAMALHO DOS SANTOS NETO (Mano Cell), o Juízo entendeu pela procedência da demanda, condenando o requerido ao reembolso integral do valor pago pelo aparelho celular defeituoso, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Já no CumSen no 1023613-09.2024.8.11.0002, a condenação impôs ao requerido a obrigação de indenizar a parte autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Além dessas, é possível verificar ações judiciais recentes, cujos prejuízos materiais somam: R$ 1.480,00 (um mil e quatrocentos e oitenta reais) – PJEC no 1001259-56.2025.8.11.0001; R$ 3.000,00 (três mil reais) – PJEC no 1003557-18.2025.8.11.0002; R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) – ProceComCiv no 1036910-63.2024.8.11.0041; R$ 3.030,00 (três mil e trinta reais) – PJEC no 1078291-74.2024.8.11.0001; R$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais) – PJEC no 1090191-54.2024.8.11.0001; R$ 10.610,00 (dez mil e seiscentos e dez reais) – PJEC no 1004603-45.2025.8.11.0001, valores esses acrescidos pelos danos morais gerados pela conduta do investigado e por sua empresa.

A reiteração da prática criminosa, a multiplicidade de vítimas e a expressiva lesão patrimonial evidenciam fortemente o caráter habitual e profissionalizado da atividade ilícita desempenhada pelo investigado, não se afigurando, neste momento, que se trate de um infortúnio momentâneo a configurar ilícito civil, mas uma constante conduta tendente deliberadamente a ludibriar as vítimas. Com efeito a decretação da medida torna-se um meio necessário para a garantia da ordem pública e para cessar a continuidade delitiva.

Segundo explicação do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, “no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se num juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social
.”
(Código de Processo Penal Comentado, 3.a ed. rev. e atual. – Editora Juspodvm, Salvador - Bahia, 2018, p. 884).

Dessa forma, ainda que a decretação da prisão preventiva pela garantia da ordem pública mereça extrema cautela ante a amplitude do referido pressuposto e da necessidade de certa concretude quanto à análise da periculosidade do agente, a investigação

demonstra que o suspeito é recalcitrante na prática delitiva, uma vez que, aparentemente, faz da atividade criminosa o seu meio de vida.

Destaca-se, ainda, que
"
a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019).

Ademais, o Enunciado 06 das Turmas de Câmeras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

dispõe que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Como reforço argumentativo, cita-se ainda julgado proferido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça que fortalece o entendimento supramencionado:

[...]

Somando-se a isso, os fatos investigados possuem
contemporaneidade
, havendo indícios consistentes da prática delitiva, especialmente no decorrer do ano de 2024 e no início de 2025, de modo a atender ao requisito temporal exigido. Assim, a atualidade da medida encontra-se plenamente caracterizada, notadamente diante da gravidade dos fatos apurados e da consolidação de provas que corroboram a efetiva atuação do investigado.

Outrossim, a decretação da prisão preventiva revela-se
medida proporcional e imprescindível
, considerando não apenas a gravidade concreta da infração penal sob apuração, mas também o impacto significativo das condutas perpetradas pelo investigado no contexto de um esquema criminoso. Nesse sentido, verifica-se que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostra-se insuficiente para resguardar a ordem pública e a regular instrução processual.

No mais, o suspeito é investigado pela prática do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica previsto no art. 171, §2o-A, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo também o requisito do art. 313, inciso I, do CPP, valendo acrescentar a presença de um dos institutos do concurso de crimes, que neste momento este juízo não deve delimitar, mas que, possivelmente, ainda que seja a continuidade delitiva, faz a pena delito extrapolar o limite exido em lei.

Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do CPP, bem como observando-se a contemporaneidade dos fatos, a proporcionalidade e a adequação da medida, constata-se que a decretação da prisão preventiva de MANOEL RAMALHO DOS SANTOS NETO

revela-se medida impreterível e de estrita necessidade.

(autos n. 1002781-92.2025.8.11.0042 – Id. 186306505).

Na audiência de custódia, a segregação foi mantida, ante a persistência dos fundamentos anteriormente adotados:

“
Ressalte-se que,
e
mbora se trate de infrações penais desprovidas de violência, a magnitude dos danos e a reiteração das condutas evidenciam impacto relevante, atingindo considerável número de vítimas que agiram de boa-fé. Diante desse panorama, não se verifica modificação substancial na situação fática que justifique a revogação da prisão preventiva neste momento, restando, contudo, ressalvada a possibilidade de nova apreciação, caso sobrevenham elementos que fundamentem revisão da medida, seja por requerimento das partes ou por determinação deste Juízo”
(autos n. 1002781-92.2025.8.11.0042 – Id. 186985926 - pág. 1-2).

Novo pedido de liberdade provisória foi indeferido em 16-5-2025, porque “
o réu não apresentou qualquer fato novo para ensejar a alteração da decisão judicial”

(autos n. 1002781-92.2025.8.11.0042 – Id. 194040690).

De proêmio, anoto que, em 14-5-2025 o paciente foi denunciado “
como incurso no artigo 171, §2o-A, do Código Penal, por 17 (dezessete) vezes, na forma do art. 69 c/c art. 168, inciso III, do Código Penal, por 03 (três) vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal”,
foi recebida no dia seguinte

(AP

1005156-66.2025.8.11.0042 – Id. 193972569 - pág. 1-12 e 194049670 - pág. 1-2).

Ademais, a inicial foi recebida em 15-5-2025.

Assim sendo, a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito encontra-se prejudicada:

[...] O recebimento da denúncia torna superada a arguição de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(STJ, AgRg no RHC n. 204.509/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025).

A legalidade do cárcere exsurge no caso em exame.

A prática reiterada de condutas lesivas – pelo menos 20 (vinte) – que provocaram expressivo prejuízo às vítimas – totaliza mais de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) –, demonstra a periculosidade social do agente, que justifica a prisão cautelar.

Nesse sentido:

3. A decisão monocrática impugnada, amparada no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, ampliou a fundamentação originária da prisão preventiva ao fazer referência à gravidade concreta da conduta e ao expressivo montante dos valores envolvidos, aspectos que não constavam, com igual extensão, na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Todavia, tal complementação não compromete a validade da decisão, tampouco resulta em constrangimento ilegal. Isso porque o fundamento essencial da prisão preventiva - o risco de reiteração delitiva - já havia sido devidamente destacado na instância de origem, com base no modus operandi reiterado e habitualidade da conduta.

4. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e está devidamente fundamentada em dados concretos, que evidenciam habitualidade da conduta delitiva, prejuízo a múltiplas vítimas e risco de reiteração criminosa. Segundo consta, o agravante, no exercício da atividade de corretor de imóveis, teria praticado sucessivos delitos patrimoniais com o mesmo padrão de atuação, em prejuízo de diversas vítimas. Esse cenário revela a presença de elementos concretos suficientes para a manutenção da custódia cautelar. [...]
(AgRg no HC n. 1.000.392/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025).

[...] 2. A decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada no resguardo da ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa e o risco de reiteração delitiva.

3. No caso, o agravante é acusado de diversos delitos, incluindo estelionato, falsidade ideológica e apropriação indébita. Destacou-se que os elementos investigativos revelam quinze casos semelhantes ao narrado na ocorrência policial originária, com expressivo prejuízo financeiro suportado pelas vítimas e que somados superam R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

4. Constatou-se que o agravante, na condição de advogado, era contratado pelas vítimas para prestar serviços jurídicos no intuito de reajustar parcelas de financiamentos automotivos. Além de perceber elevados valores a título de honorários advocatícios e para a realização de falsos acordos com a instituição financeira, o acusado informava às vítimas que as parcelas do financiamento deveriam ser transferidas para contas bancárias de sua titularidade ou da corré para posterior depósito judicial. As vítimas só percebiam a fraude após serem surpreendidas com ordem de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 984.836/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Saliento que não existem provas de que o paciente tenha ressarcido as vítimas.

O único comprovante de transferência bancária que acompanhou a impetração – no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em nome de Maria Beatriz de Araújo (Id.
286416871 - pág. 1
) – não tem relação com os casos descritos na denúncia.

No contexto, permanece hígida a conclusão de que “a
reiteração da prática criminosa, a multiplicidade de vítimas e a expressiva lesão patrimonial evidenciam fortemente o caráter habitual e profissionalizado da atividade ilícita desempenhada”
pelo paciente.

Ademais, “
A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está fundamentada em elementos concretos”
(STJ, AgRg no RHC n. 201.499/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025), como ocorre no caso.

Desse modo, a substituição do cárcere por cautelares alternativas é descabida. Confira-se:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Por fim, embora a impetrante sustente que o paciente “
encontra-se com problemas de saúde”,
não apresentou provas nesse sentido.

Conforme reiteradamente decidido
, “
A ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante instruí-la suficiente e adequadamente, sob pena de inviabilizar a apreciação do constrangimento ilegal alegado”.

(STJ, AgRg no RHC n. 212.397/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025).

Destarte, o argumento não lhe socorre.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025